Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001874-33.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA MUNDIUM - CPF: 111.221.611-15 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

MULTA DE TRÂNSITO – CONDUTOR (NÃO PROPRIETÁRIO) – AUTO LAVRADO EM FLAGRANTE – MULTAS RELATIVAS A CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA O TRÂNSITO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 257, §2o DO CTB – IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO SEM O PRÉVIO PAGAMENTO DA MULTA – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O veículo somente será considerado licenciado com a quitação de todos os débitos relativos aos tributos, encargos e multas de transito e ambientais, vinculados ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas, conforme preceitua o §2o, do art. 131 do CTB.

Ao proprietário do veículo caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo, nos termos do art. 257, § 2o, CTB.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020